Tribunal: TJDFT
Processo: 0752744-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. mandado de segurança no 2354/90. embargos à execução no 2004.00.2.003718-3. diferenças remuneratórias relativas ao IPC de março de 1990. caso em questão. períodos diversos. COISA JULGADA. ausência. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. Em análise dos autos principais, a agravada requereu o cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença de 84,32%, relativa ao IPC do período de 16/02/1990 a 15/03/1990, incidente sobre a remuneração do período de abril a 27 de julho dos servidores substituídos.
2. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que sobre a matéria haveria coisa julgada decorrente do mandado de segurança no 2354/90 e embargos à execução no 2004.00.2.003718-3, processados e julgados perante o Conselho Especial desta Corte e que tratariam do mesmo benefício.
3. Embora ambos os julgados versem sobre o direito às diferenças remuneratórias relativas ao IPC de março de 1990, incidente sobre os vencimentos dos servidores públicos do Distrito Federal, tratam de pagamento de períodos diversos, não se vislumbrando a propalada ofensa à coisa julgada.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.